Tribunal: TJSP
Processo: 2272797-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse dos agravados.

JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol contido no art. 1.015 do NCPC. O Novo CPC anuncia, em "numerus clausus", o rol de situações que desafiam a impugnação por intermédio de agravo, relegando para o recurso de apelação – ou para as respectivas contrarrazões – uma forma de impugnação diferida das decisões interlocutórias. A decisão que determina o recolhimento da diligência de oficial de justiça não se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente estabelecidas pela legislação. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsps 1.696.396 e 1.704.520 ("taxatividade mitigada") que não interfere nessas conclusões porque não há sinais de urgência e porque são veementes os sintomas de que não são aplicáveis as normas do microssistema coletivo. Manutenção da decisão monocrática.

RECURSO NÃO PROVIDO.